Tribunal: TJMT
Processo: 1075198-06.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075198-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MORAES CANGUSSU MARQUES - CPF: 034.214.181-36 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075198-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075198-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Claudia Moraes Cangussu Marques

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE QUATRO HORAS E CINCO MINUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alteração de voo que gerou atraso para chegada ao destino contratado. A recorrente alega ter enfrentado danos morais pelo atraso de 04h05 para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso para chegada ao destino contratado, de quatro horas e cinco configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no voo foi quatro horas e cinco minutos, o que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, não caracteriza dano moral
in re ipsa.
Para que seja reconhecido direito indenizatório em atrasos de quatro horas, faz-se necessária a comprovação de prejuízos concretos.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso, não há comprovação de falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

O simples atraso inferior a quatro horas, sem demonstração de prejuízo efetivo, configura mero dissabor, não sendo suficiente para ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo de apenas quatro horas e cinco minutos não configura, por si só, falha na prestação de serviço nem enseja indenização por danos morais, salvo prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.° 9.099/1995, artigo 46 e art. 55, caput. Resolução n.° 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 32, §2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075198-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075198-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Claudia Moraes Cangussu Marques

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ana Claudia Moraes Cangussu Marques
.

Ação:
indenização por danos morais por descumprimento contratual cumulado com desvio produtivo do tempo do consumidor.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id.
268148256)
:

julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que o atraso de 04h05 apontado na inicial não configura dano moral
in re ipsa
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
268148257
)
:
defende a reforma da sentença,
para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, por entender que houve danos morais pelo atraso de 04h05 para a chegada ao destino contratado.

Contrarrazões
(Id. 268148260)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075198-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075198-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Claudia Moraes Cangussu Marques

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Da narrativa dos fatos tem-se que o recorrente adquiriu passagem aérea de Cuiabá/MT com destino a Porto Seguro/BA, com conexão em Vira Copos, contudo, o voo sofreu alterações e a conexão foi realizada em Belo Horizonte/MG.

Narra que deveria ter chegado ao destino contratado no dia 01/10/2024 às 15h e em razão da alteração realizada pela parte recorrente, chegou ao destino contratado no dia 01/10/2024 às 19h05. Diante da situação enfrentada pretende ser indenizada moralmente.

Da análise dos autos verifica-se que embora a autora defenda que sofreu abalo moral pelos fatos narrados, observa-se que o atraso foi de 4h05, o que, conforme a jurisprudência pátria, afasta qualquer responsabilidade da empresa recorrida.

Cumpre ressaltar que, o atraso de até quatro horas, como já sedimentado pela jurisprudência pátria pode vir a gerar danos morais, contudo é necessário que o consumidor demonstre de forma efetiva o dano ao qual foi exposto, pois não se pode presumir a existência de danos para o caso concreto.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA.
1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado.
3. Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Logo a sentença deve ser mantida,
por ausência de falha na prestação de serviço e por não ter sido comprovada a existência e a extensão do dano moral alegado no caso em análise
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995,
ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante a execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1075198-06.2024.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ANA CLAUDIA MORAES CANGUSSU MARQUES.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da empresa demandada, referente ao trecho de Cuiabá/MT a Porto Seguro/BA, com embarque para o dia
01/10/2024
, às
08h20min
, com conexão em Viracopos/SP e chegada ao destino prevista para as
15h00min
, conforme documento anexado no ID 268147396.

Contudo, afirma que a decolagem do voo contratado ocorreu somente às 10h35min, com conexão em Belo Horizonte/MG, e chegada ao destino às
19h05min
(ID 268147397),
ocasionando o atraso de 04 (quatro) horas e 05 (cinco) minutos

em relação ao horário inicialmente contratado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, incidente I, do Código de Processo Civil.

A MMª Juíza Relatora conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de origem.

No caso, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado e na chegada ao destino
04 (quatro) horas e 05 (cinco) minutos
após o horário inicialmente previsto.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO MALHA AÉREA DECORRENTE DE INTENSO TRAFEGO AEREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – REACOMODAÇÃO –ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INCIALMENTE CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de reestruturação malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 4h (quatro) horas do horário programado de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente
.

(TJMT - N.U 1035685-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025